Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0702050-54.2021.8.07.0000 AGRAVADO: EDNARA BEZERRA DOS SANTOS, DISVECO LTDA AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TOYOTA DO BRASIL LTDA contra decisão saneadora (id 22632039) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de resolução de contrato de compra e venda de veículo c/c indenização por dano moral ajuizada por EDNARA BEZERRA DOS SANTOS em face da ora agravante e de DISVECO LTDA (processo n. 0706395-13.2019.8.07.0007), na parte em que inverteu o ônus da prova, a fim de que a ora agravante provasse a inexistência dos vícios alegados na inicial. Em apertada síntese, a agravante sustenta a inexistência dos requisitos necessários à inversão do ônus probatório, previstos no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, salientando que o veículo foi adquirido com a finalidade de uso empresarial, o que afastaria a pretensa relação de consumo, e que não seria responsável pelos defeitos apontados no veículo, diante de fatos apontados na contestação da segunda ré, além da impossibilidade de produzir prova negativa, configurada na espécie. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando “grande risco de danos processuais e violações constitucionais” imputáveis à agravante, além de probabilidade de êxito da pretensão recursal. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, em que pese à discussão em torno do não cabimento da inversão do ônus da prova na relação processual erigida nos autos originários. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator